Tribunal: TJDFT
Processo: 0013237-54.2013.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. CONSTRUTORA. COOPERATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 602 STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. REVELIA. RÉS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO.
1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma.
2. O CDC é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas (STJ, Súmula 602).
3. Devem ser mantidos os efeitos da revelia quando as alegações de fato formuladas pelo autor são corroboradas pelas provas constantes no processo, após o exame, pelo Magistrado, de todas as evidências e elementos comprobatórios.
4. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
5. O inadimplemento contratual por culpa exclusiva do promitente vendedor implica o retorno das partes ao estado anterior à celebração do negócio ante a resolução do contrato. A restituição dos valores adimplidos pelo consumidor deve ser imediata e sem retenção de taxa de administração. Precedentes.
6. Como todos os envolvidos na relação de consumo respondem pela reparação do dano, há solidariedade entre a cooperativa e a construtora/incorporadora.
7. A inexistência de trabalho do advogado da apelante na origem, já que não apresentou defesa nem pediu produção de provas, afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante do reconhecimento de sucumbência recíproca.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.